Tribunal: TCU
Processo: 019.373/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto obras de recuperação de rodovias estaduais e de recuperação de danos diversos em infraestrutura, em 68 Municípios do Estado do Maranhão, atingidos por fortes chuvas, ocorridas no corrente ano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso 0029/2009, registro Siafi 652365; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as empresas Tocantins Emp. Locação e Construções Ltda, Retiro Construções e Empreendimentos Ltda, Makete Construções e Terraplenagem Eireli, Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda., Serviços e Construções Cabral Eireli e PS Construções Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 8o, do Regimento Interno; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II, III, IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Fênix Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP; José Miguel Lopes Viana; Makete Construções e Terraplenagem Eireli; PS Construções Ltda.; Retiro Construções e Empreendimentos Ltda.; Serviços e Construções Cabral Eireli; Tocantins Emp. Locação e Construções Ltda. e Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Responsável Valor histórico (R$) Data da ocorrência Retiro Construções, solidária a José Miguel Lopes Viana 93.646,03 3/9/2010 Construções Cabral, solidária a José Miguel Lopes Viana 299.395,70 5/7/2010 Turmalina Construções, solidária a José Miguel Lopes Viana 610.869,85 24/9/2010 Fênix Construções, solidária a José Miguel Lopes Viana 779.076,06 31/3/2010 Tocantins Empreendimentos, solidária a José Miguel Lopes Viana 537.250,64 3/9/2010 Makete Construções, solidária a José Miguel Lopes Viana 636.476,39 1/4/2010 PS Construções, solidária a José Miguel Lopes Viana 134.700,54 20/8/2010 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo relacionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Retiro Construções 23.000,00 Construções Cabral 76.000,00 Turmalina Construções 152.000,00 Fênix Construções 208.000,00 Tocantins Empreendimentos 134.000,00 Makete Construções 167.000,00 PS Construções 34.000,00 José Miguel Lopes Viana 796.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar ao Estado do Maranhão o recolhimento parcelado do débito abaixo discriminado, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, aos cofres do Tesouro Nacional, em 120 parcelas mensais consecutivas: Data da ocorrência Valor histórico (RS) 21/4/2018 382.457,19 21/4/2018 412.409,20 21/4/2018 406.560,00 21/4/2018 32.708,67 21/4/2018 405.080,35 21/4/2018 256.245,73 21/4/2018 372.705,77 21/4/2018 273.928,41 21/4/2018 165.140,85 21/4/2018 399.660,05 21/4/2018 473.121,10 21/4/2018 428.643,81 21/4/2018 45.369,72 21/4/2018 1.030.261,15 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao Estado do Maranhão que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor, além da aplicação das demais medidas cabíveis (julgamento pela irregularidade das contas e acréscimos dos juros); 9.9. autorizar a autuação de processo apartado para controle do parcelamento concedido ao Estado do Maranhão e remetê-lo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Sediv para que, após a autorização de parcelamento, adote as medidas administrativas sob sua responsabilidade; e 9.10. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão;